Tribunal: TJDFT
Processo: 0718581-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0718581-79.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: JOZANIR DE AGUIAR PEREIRA EMBARGADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BMG SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 69159233) em face do ato processual Id. 72489233, que determinou ao advogado da Agravante que comprovasse o cumprimento do disposto no art. 10, § 2o, da Lei no 8.906/94. Afirma que há obscuridade na decisão ao condicionar o prosseguimento do feito à comprovação de inscrição suplementar do advogado, nos termos do art. 10, § 2o, da Lei no 8.906/94, pois tal exigência, segundo a jurisprudência do STJ e do STF, constitui mera irregularidade administrativa, não sendo apta a obstar o exercício da advocacia. Argumenta que a ausência de inscrição suplementar não retira a capacidade postulatória do advogado, devendo eventual irregularidade ser apurada exclusivamente pela OAB, por meio de processo administrativo disciplinar. Ao final, requer o provimento do recurso integrativo para sanar os vícios apontados e não obstar o direito do advogado, nos termos do art. 7°, I, da Lei 8.906/94. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no ato processual embargado. De acordo com a doutrina e jurisprudência, há obscuridade quando a redação da decisão ou despacho não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Na hipótese em exame, a decisão Id. 71740734 indeferiu a tutela de urgência requerida, bem como determinou que, no prazo das contrarrazões, o advogado da Agravante comprovasse que cumpriu o disposto no art. 10, § 2o, da Lei no 8.906/94. O artigo 10, § 2o, da Lei no 8.906/94 estabelece que “§ 2o Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano.” Desse modo, a habitualidade se verifica quando o advogado atua em mais de cinco causas por ano em determinado território. Ao contrário do que argumenta o advogado embargante, não há falta de clareza na decisão e a determinação questionada não retira a capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito na OAB. Ressalto, ainda, que a comprovação da inscrição suplementar garante a regularidade da atuação profissional e da representação processual da parte. Portanto, não prosperam os argumentos de que há vícios no v. Acórdão embargado que devam ser sanados. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora